Tribunal: TJES
Processo: 0000100-94.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Direito de Imagem; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-94.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: AURELIO MADALENA MOREIRA e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0000100-94.2021.8.08.0009

APTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A

APDO:
AURELIO MADALENA MOREIRA E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que em ação de cobrança de seguro DPVAT condenou a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização por invalidez permanente, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. A recorrente pleiteia a redução dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação e a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) qual deve ser a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais;
(ii) se há fundamento para a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais em razão do valor pleiteado ter sido superior ao valor efetivamente condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2º, do CPC. Assim, a fixação inicial sobre o valor da causa contraria o entendimento jurisprudencial e deve ser ajustada para que incida sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que corresponde ao valor da condenação.

Quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, não se cogita a aplicação do critério proporcional, uma vez que o pedido de pagamento da indenização vincula-se à gradação da invalidez, de acordo com a normatização referente. Nesse contexto, não há sucumbência recíproca, pois o pedido foi acolhido em sua essência, ainda que o valor deferido tenha sido inferior ao inicialmente pleiteado.

No mais, não se verifica qualquer prejuízo à Seguradora Líder, pois o valor indenizatório foi corretamente fixado de acordo com o grau de invalidez da vítima, em conformidade com a Súmula 474 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar que os honorários advocatícios,
que foram
fixados em 10%,
patamar que deve ter incidência
sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações de cobrança de seguro DPVAT deve incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Não há redistribuição dos ônus sucumbenciais quando o pedido inicial é acolhido em sua essência, ainda que o valor deferido seja inferior ao pleiteado, especialmente em ações que dependam de perícia técnica para definição do montante indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 6.194/74; Súmula 474 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1844287/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07.12.2020; TJES, Apelação Cível nº 0000034-63.2017.8.08.0039, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 06.09.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000554-39.2020.8.08.0032, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0000100-94.2021.8.08.0009

APTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A

APDO:
AURELIO MADALENA MOREIRA E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,

cuida-se
de
apelação cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A
, uma vez que irresignada com a sentença
proferida
nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por
AURÉLIO MADALENA MOREIRA, ALINE MADALENA MOREIRA e ANTONIO MOREIRA FILHO.

O Juízo

acolheu
parcialmente
os pedidos,
condenando o acionado
ao pagamento d
a
indenização no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
bem como honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões
requer
o
recorrente
seja reduzido para 10% sobre o valor da condenação e redistribuídos os ônus sucumbenciais, de forma proporcional.

Pois bem.
Desde logo, adianto que o apelo merece
parcial
provimento,
visto que apesar de
considerados os parâmetros do art. 85, § 2º, do NCPC,
bem como o percentual mínimo,
a verba honorária foi fixada
sobre base de cálculo não consonante com o entendimento jurisprudencial
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SÚMULA 257 DO C. STJ - PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT não autoriza a negativa de pagamento da indenização (Súmula 257, do C. STJ), inclusive se o beneficiário for o proprietário inadimplente. Precedentes. 2. Tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito à compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio, visto que a seguradora pode exercer o seu direito de regresso e, ao mesmo tempo, nesta ação própria, o eventual direito de compensação. 3.
Ao analisar a r. sentença objurgada, denota-se que o comando sentencial deixou de indicar a base de cálculo dos honorários advocatícios, de modo que, neste caso, a fixação de 10% (dez por cento) deverá incidir sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC
. 4. Por se tratar de matéria de ordem pública, necessária a alteração da sentença no tocante os juros de mora e correção monetária, devendo o valor da indenização ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC, até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(
Data: 06/Sep/2022 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0000034-63.2017.8.08.0039 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Pagamento
).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE AOS HERDEIROS. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança de seguro DPVAT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ora apelante ao pagamento no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização por invalidez permanente. Durante o trâmite processual, o autor faleceu, sendo habilitados seus herdeiros como sucessores para prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) se o direito à indenização por invalidez permanente é transmissível aos herdeiros, mesmo com o falecimento do autor antes da realização de perícia direta; (ii) se a perícia médica indireta é válida para comprovar a invalidez permanente do autor; (iii) qual índice de correção monetária e taxa de juros de mora devem ser aplicados sobre a indenização; e (iv) qual deve ser a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à indenização por invalidez permanente integra o patrimônio do autor e é transmissível aos sucessores, não se tratando de direito personalíssimo e intransmissível. A realização de perícia médica indireta é admitida quando o autor falece antes da conclusão da prova pericial direta, desde que haja elementos idôneos que permitam constatar a extensão das lesões e sua natureza incapacitante, como documentos médicos e boletins de ocorrência contemporâneos ao acidente. A correção monetária sobre o valor da indenização deve incidir a partir do evento danoso e ser calculada com base no INPC até a citação, enquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação, à taxa SELIC, vedada a sua cumulação com outros índices de juros.
Em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser calculados sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, quando há quantificação do proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, salvo hipóteses excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à indenização por invalidez permanente é transmissível aos herdeiros, não se caracterizando como direito personalíssimo. A perícia médica indireta é válida para comprovar a invalidez permanente quando o autor falece antes de sua realização, desde que baseada em documentos médicos idôneos. A correção monetária deve incidir com base no INPC a partir do evento danoso, e os juros de mora a partir da citação, à taxa SELIC. Os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação, salvo se não for possível quantificar o proveito econômico. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º; CPC, art. 85, § 2º; STJ, Súmulas 229 e 278. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI nº 1420723-79.2022.8.12.0000, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 22/03/2023; TJ-RJ, APL nº 0007132-70.2009.8.19.0008, Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos, j. 23/06/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1844287/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07/12/2020. (Data: 04/Dec/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0000217-90.2018.8.08.0009 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Seguro).

Nesse caso, sua incidência deve considerar o valor da condenação, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Trato continuativo,
seguindo às alegações,
a
re
distribuição da sucumbência não se cogita, uma vez que
o pedido de
pagamento da indenização do seguro DPVAT
vincula-se
ao grau de sequela experimentado
pela vítima
,
em estrita observância
aos parâmetros da
normatização
de regência
.

Com isso, apesar de o pedido ter
sido
indicado
em
valor superior ao que fora deferido
,
não
é possível que seja apurado em montante superior
a
o previst
o
, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL PROPORCIONAL AO GRAU DE INCAPACIDADE. SÚMULA Nº 474 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legislação aplicável ao seguro DPVAT, especialmente a Lei nº 6.194/1974, com as alterações da Lei nº 11.945/2009, prevê que a indenização por invalidez permanente deve observar a gradação do grau de invalidez da vítima, utilizando percentuais definidos em tabela específica para calcular o valor indenizatório. 2. A Súmula nº 474 do STJ orienta que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez, com base na extensão das perdas anatômicas ou funcionais. 3. No caso concreto, o laudo pericial atesta perda funcional parcial média de membro superior e membro inferior direito do apelado, resultando em um valor indenizatório de R$4.725,00 para cada membro, totalizando R$9.450,00. Considerando o valor já pago administrativamente de R$4.050,00, a diferença devida é de R$5.400,00. 4.
Não se configura sucumbência recíproca quando o pedido inicial é julgado procedente, ainda que o valor final da condenação seja inferior ao pleiteado
,
especialmente quando há necessidade de perícia para apuração do montante correto da indenização
.
5. A majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação é devida, conforme previsto no Código de Processo Civil para os honorários recursais. 6. Recurso desprovido.
(
Data: 11/Dec/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0000554-39.2020.8.08.0032 - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Seguro
).

Por todo o exposto, e sem mais delongas,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para modificar a base de cálculo para incidência do patamar dos honorários advocatícios, para o valor da condenação.

Na forma
do art. 85, § 11, do NCPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.